Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721798-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ARRAIS DE MEDEIROS KIRCHNER AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE/CESPE) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR ARRAIS DE MEDEIROS KIRCHNER (impetrante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança, processo n. 0722926-27.2021.8.07.0001, impetrado contra ato do Senhor DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE/CESPE), na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE/CESPE). Narra a parte requerente, em suma, que se inscreveu no Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília PAS/UNB triênio 2018/2020, tendo realizado a 1a (2018) e 2a (2019) etapas. Todavia, quando da inscrição da terceira etapa, o impetrante não promoveu o pagamento da taxa de inscrição. Sobreveio, então, o Edital no 23 – PAS/UnB, que suspendeu as provas marcadas para o dia 07/3/20. E, por fim, o Edital no 24 – PAS/UnB definiu que as provas seriam realizadas no dia 18/7/21, sem, contudo, reabrir prazo para inscrições ou para o pagamento de taxas. Entende o requerente ter havido “clara violação ao direito constitucional de acesso à educação”. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica desfraldada, postulou medida liminar nos seguintes termos: “a) a CONCESSÃO, inaudita altera pars, da MEDIDA LIMINAR pleiteada para DETERMINAR a autoridade tido como coatora que determine em seu setor administrativo a expedição de boleto em nome do impetrante, no valor originário da inscrição, de modo que, com o pagamento desta, seja deferida e homologada a inscrição no 18153952 do impetrante, como de direito b) a CONCESSÃO, inaudita altera pars, de MEDIDA LIMINAR para DETERMINAR que a autoridade coatora homologue a inscrição no 18153952 realizada pelo impetrante IGOR ARRAIS DE MEDEIROS KIRCHNER, tornando-o apto a participar da 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada –PAS/UNB –Subprograma 2018/2020.” (ID 96479417, p. 9/10). Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO o pleito do impetrante de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, considerando sua condição de estudante. Por conseguinte, ANOTO o benefício nos registros de distribuição deste feito. Com efeito, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. No caso concreto, a leitura dos autos evidencia que o impetrante permitiu que transcorresse o prazo para pagamento da taxa de inscrição da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UNB, vencida em 19/2/20 (dezenove de fevereiro de dois mil e vinte). Registro, que o cenário fático não revela falha na prestação do serviço imputável à instituição financeira, tampouco ilicitude na conduta da autoridade coatora, consistente no cancelamento da inscrição, em razão da ausência de pagamento, pelos motivos que passo a expor. Volvendo olhos sobre o EDITAL No 19 –PAS/UnB –SUBPROGRAMA 2018, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 (ID 96479420), verifico que a cláusula dedicada à taxa de solicitação de inscrição compreende a seguinte redação: “3.5.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital”. Prosseguindo-se, no tópico predestinado à disciplina da homologação das solicitações de inscrição, constato a seguinte assertiva: “4.4.1 Somente será considerada efetivada a inscrição do candidato cuja solicitação de inscrição tenha sido paga ou isenta e homologada”. Verifico, assim, que a data limite para pagamento da taxa de inscrição seria 12/2/2021 (ID 96479420, p. 37), a qual foi prorrogada para a data de 19/2/2021 (ID 96479421). Tenho, por natural, que a efetivação da inscrição é precedida do pagamento da taxa de inscrição na data estabelecida no cronograma, conforme disposições enunciadas, providência não adotada pelo impetrante, em tempo oportuno. Registro que a ausência de pagamento decorreu de incúria do próprio impetrante, tendo em vista que “passou desapercebido a data de pagamento da taxa de inscrição”, conforme noticiado na comunicação eletrônica de ID 96479422. Diante dessas constatações, tenho que a decisão que cancelou a inscrição do impetrante para participar da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UNB, deu-se em consonância com as disposições que emergem do referido Ato Convocatório. E não representa ofensa a garantias constitucionais concernentes ao acesso à educação. Ao contrário, a concessão da pretensão “initio litis” é que representaria ofensa à garantia constitucional ao isonômico acesso. Assim, à míngua de “fundamento relevante” (art. 7o, III, da LMS), INDEFIRO o pedido de medida liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da LMS). INTIME-SE a pessoa jurídica, indicada no tópico destinado à qualificação das partes, para que ingresse no feito, caso seja do seu interesse (art. 7o, II, da LMS). Findo o prazo outorgado à digna autoridade coatora para a oferta de informações, com ou sem sua oferta, sigam com vista ao ilustre Representante do Ministério Público para oferta de sua judiciosa manifestação, nos termos do art. 12 da LMS. Expeçam-se. Cumpram-se. Intimem-se.” O impetrante recorre. Narra ter impetrado o mandamus” com pedido de liminar a fim de determinar que a autoridade coatora, ora agravada, fosse compelida a homologar a inscrição do agravante para realização da 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada –PAS/UNB, permitindo que este último pudesse participar do certame.” Aduz que a r. decisão agravada merece reforma, pois estaria privilegiando as normas editalícias em detrimento ao constitucional direito de acesso à educação. Defende a tese de que, em face da remarcação da data da prova, não haveria empecilho para que o impetrado/agravado recebesse a taxa de inscrição intempestivamente. Diz que não resultaria qualquer prejuízo ao agravado. Pondera que já realizou com aproveitamento 2/3 do programa seriado de avaliação para acesso a universidade, por isso não se mostra razoável a sua exclusão apenas pelo não pagamento da inscrição. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para, deferida a liminar, “determinar que a autoridade coatora homologue a inscrição do agravante, bem como expeça boleto para pagamento da taxa de inscrição, conforme requerido no mandamus o antecipação dos efeitos da tutela recursal.” No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que, no mandado de segurança impetrado pelo recorrente, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, na qual busca modificar o ato no qual a impetrada negou homologação à sua inscrição no PAS, por ausência de recolhimento da taxa de inscrição. Nesta fase recursal incipiente, adverte-se que a análise que será realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente tão somente para o exame liminar, observa-se que, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, e desde logo lamentando pelo infortúnio ocorrido em fevereiro passado, quando perdeu a data para o recolhimento da taxa de inscrição para o certame, mas, em uma ponderação de valores e interesses, não se verifica, de plano, probabilidade de provimento do recurso. De início registro que a r. decisão a quo, em tese, apresenta robusta e fundamentada decisão jurídica sobre a questão fática, o que, em princípio, não enseja censura imediata, por via de liminar. Por outro lado, conquanto não se desconheça a ponderação entre o princípio da arrecadação da administração e o direito constitucional ao acesso à educação, o caso dos autos também desafia uma questão ainda maior, que é o risco de comprometer toda a lisura do certame para incluir um único candidato de última hora. Explico. Muito embora o agravante afirme inexistir prejuízo ao recorrido, por apenas aceitar recolher a taxa de inscrição intempestivamente, esquece-se de que, em fevereiro passado deixou transcorrer o prazo de pagamento da taxa, inclusive o prazo que foi prorrogado do dia 12/02/2021 para o dia 19/02/2021, e agora deixou também para a última hora para impetrar o mandamus, o que poderia conduzir a uma decisão em cima da hora de realização do próprio certamente, e isso coloca em risco toda a estrutura de logística da prova, podendo comprometer um número gigantesco de pessoas envolvidas. Não se pode olvidar que o imbróglio teve início em fevereiro/2021, ou seja, há cerca de quatro meses, portanto, tempo hábil para que buscasse uma solução jurídica, mas deixou para fazê-lo praticamente nas vésperas da prova, o que, em tese, compromete uma solução que o atenda, senão, vejamos. Infelizmente, a questão não é tão simples como quer fazer crer o agravante/impetrante, onde acredita que bastaria homologar a sua inscrição e estaria apto a realizar a prova. Isso, talvez seria se tempo houvesse para que a estrutura de logística o atendesse, sem causar perigo de dano grave ao certame, o que, data máxima vênia, não é o caso dos autos. Ora, não se trata de apenas acrescentar mais uma prova dentre tantas outras, mas sim, de conturbar um sistema maior, que envolve milhares de pessoas por todo o Brasil e que precisa ser fechado com antecedência, de modo que até o número de provas impressas precisa ser controlado para se evitar fraudes, assim como deve ser preciso a alocação dos candidatos, tudo sob rigorosa fiscalização, inclusive permitindo, se for o caso, auditar a transparência e lisura do certame. Então, repito, não se desconhece o direito ao acesso a educação pleiteado pelo recorrente, mas a de se ponderar se este direito individualmente considerado autoriza criar uma situação de risco a milhares de outros cidadãos que também buscam por avançar nos estudos e concorrer a uma vaga na universidade. Com efeito, pedindo as mais respeitosas vênias, mas sabidamente o interesse coletivo deve se sobrepor ao individual. Em tese, no caso dos autos, preserva-se a segurança da lisura e estrutura logística do certame em prol da coletividade. Logo, por não aferir presente a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível à liminar pleiteada, o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator